Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-29.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000279-29.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE SOBRINHO - CPF: 630.951.221-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1000279-29.2026.8.11.9005.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

AGRAVANTE:
MARIA DE NAZARÉ SOBRINHO.

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LENVATINIBE. NEOPLASIA MALIGNA DE TIREOIDE AVANÇADA E REFRATÁRIA. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Lenvatinibe 24mg a paciente idosa portadora de neoplasia maligna da tireoide em estágio avançado, irressecável e refratário ao radioiodo, sob fundamento de ausência dos requisitos do Tema 6 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme o Tema 6 do STF; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre Estado e município no fornecimento do fármaco, à luz do Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA e com custo entre 7 e 210 salários mínimos, é, em regra, estadual, admitindo-se responsabilidade solidária do município quando houver pactuação na Comissão Intergestora Bipartite (CIB).

A negativa administrativa está comprovada pela ausência de padronização do medicamento no SUS.

A não incorporação do fármaco pela CONITEC, fundamentada exclusivamente em critérios de custo-efetividade, configura ilegalidade material quando confrontada com situação clínica grave, sem alternativa terapêutica e com risco à vida.

A inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS está comprovada por relatório médico e parecer técnico especializado.

As evidências científicas da eficácia do medicamento estão demonstradas por estudos clínicos robustos, inclusive ensaio clínico randomizado de fase III, confirmadas por parecer técnico.

A imprescindibilidade clínica do medicamento decorre do insucesso das terapias anteriores e da indicação médica expressa como única alternativa terapêutica.

A incapacidade financeira da paciente está evidenciada pela desproporção entre sua renda mensal e o elevado custo do tratamento.

O perigo de dano é concreto e atual, diante da natureza progressiva e irreversível da doença oncológica, com risco de agravamento e morte.

Os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde impõem o fornecimento do tratamento necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é devido quando preenchidos cumulativamente os requisitos do Tema 6 do STF. 2. A negativa baseada exclusivamente em critérios econômicos não prevalece diante de situação clínica grave e ausência de alternativa terapêutica. 3. O município pode responder solidariamente pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando houver pactuação na Comissão Intergestora Bipartite. 4. A demonstração de evidência científica, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira legitima a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o; 196; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; STF, Tema 1234; Súmula Vinculante 61.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto pela reclamante, ora agravante, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos no 1002746-27.2026.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Lenvima (Lenvatinibe) 24mg, de uso contínuo.

A agravante, idosa de 71 anos, é portadora de neoplasia maligna da glândula tireoide (CID C73), em estágio localmente avançado, irressecável e refratário ao radioiodo. Submetida à cirurgia em 30/07/2024, que constatou tumor irressecável, e à radioiodoterapia em 11/09/2024,
sem resposta terapêutica adequada
.

O medicamento pleiteado é a única alternativa disponível, conforme atestado médico especializado.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na alegada ausência dos requisitos "B" (ilegalidade da não incorporação pela CONITEC), "D" (evidências científicas) e "F" (incapacidade financeira) do Tema 6 do STF.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, destacando a urgência do caso sob pena de progressão tumoral irreversível.

Por meio da decisão proferida no ID 349794385, foi concedido o efeito ativo pleiteado, determinando aos agravados, de forma solidária, o fornecimento do medicamento, conforme prescrição médica.

O município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões (IDs 350451865 e 355768381).

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 358110358), manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, conforme estabelecido no Tema 6 do STF e consolidado na Súmula Vinculante 61.

Inicialmente, cumpre esclarecer a questão da competência para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Conforme o Tema 1234 do STF, medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, cujo valor esteja entre 7 e 210 salários mínimos, são,
em regra
, de competência do ente estadual. Assim, os municípios não respondem, em princípio, por ações judiciais que envolvam tais medicamentos.

Contudo, o ente municipal será responsável solidário se houver pactuação na Comissão Intergestora Bipartite (CIB) do respectivo Estado.

No caso, verifica-se que o município de Cuiabá participa ativamente da pactuação do CIB/MT. Portanto, há responsabilidade solidária entre Estado e município.

Passo à análise dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6:

a) Negativa administrativa
: Comprovada pela documentação acostada aos autos (ID 220420581 – autos principais), na qual a Secretaria de Estado de Saúde informa que o medicamento não está padronizado no SUS.

b) Ilegalidade da não incorporação pela CONITEC
: A Portaria SECTICS/MS no 42/2024 fundamentou a não incorporação do Lenvatinibe
exclusivamente
em critérios de custo-efetividade, sem questionar sua eficácia clínica.

Nesse passo, quando a negativa se baseia apenas em aspectos orçamentários, confrontada com situação clínica grave,
sem alternativa terapêutica no SUS e com risco iminente à vida
, configura-se ilegalidade material do ato administrativo, por violação ao núcleo essencial do direito fundamental à saúde (art. 196, CF/88).

c) Impossibilidade de substituição
: O relatório médico (ID 220420579 – autos principais) e o parecer do NAT (ID 220543701, também dos autos principais) atestam categoricamente a
inexistência de alternativa terapêutica
eficaz no SUS para o caso concreto.

d) Evidências científicas
: O
relatório médico fundamentado
(ID 349433359, pág. 34/36)
lista oito referências científicas específicas
, incluindo
o ensaio clínico randomizado fase III
(estudo SELECT).

Ressalta-se que
o próprio NAT confirmou expressamente
: "
VI - Caso o medicamento não tenha sido incorporado,
o autor comprovou a evidência científica por ensaio clínico randomizado e revisão sistemática ou meta-análise
? Resposta:
Sim
" (grifei).

e) Imprescindibilidade clínica
: Demonstrada pelo relatório médico que descreve o histórico terapêutico, incluindo cirurgia e radioiodoterapia sem resposta adequada, e atesta que o medicamento é "
essencial e imprescindível para o tratamento da paciente
".

f) Incapacidade financeira
: A agravante é idosa, assistida pela Defensoria Pública, com renda mensal de R$ 1.518,00 (benefício previdenciário), enquanto o custo mensal do tratamento é de R$ 10.351,95 (PMVG), ou seja, 6,8 vezes sua renda.
A desproporção é manifesta
.

O perigo de dano está inequivocamente caracterizado. Trata-se de câncer progressivo, refratário aos tratamentos convencionais.

A demora pode resultar em progressão tumoral acelerada e irreversível, comprometimento de órgãos vitais, perda da janela terapêutica e risco concreto à vida.

A progressão de doença oncológica é, por natureza, irreversível.
Diferentemente de questões patrimoniais
,
a vida e a saúde não admitem reparação posterior
.

Verifica-se que todos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF foram devidamente cumpridos. A situação clínica da agravante é grave e urgente,
não
havendo alternativa terapêutica disponível no SUS
.

Os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e à saúde (arts. 1o, III, 5o, caput, 6o e 196, CF/88) impõem o fornecimento do medicamento.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
tornar definitiva
a decisão proferida no ID 349794385, determinando que o Estado de Mato Grosso e o município de Cuiabá,
solidariamente
, forneçam à agravante, Maria de Nazaré Sobrinho, de forma imediata e ininterrupta, conforme prescrição médica, o medicamento LENVIMA (Lenvatinibe) 24mg.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026